Tribunal: TJDFT
Processo: 0755685-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROTESTO DA CDA. DOAÇÃO EM PROL DO CASAL. ITCD. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO AUTOR. GUIA ADIMPLIDA EM NOME DA ESPOSA DO AUTOR. REGULAR PAGAMENTO DO TRIBUTO. SUPOSTO PROTESTO INDEVIDO. EQUÍVOCO PROCEDIMENTAL DA PARTE AUTORA DETERMINANTE PARA O PROTESTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para “reconhecer para efeitos tributários a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue o autor a pagar o imposto sobre o valor doado de 146.500,00 (cento e quarenta e seis mil quinhentos reais) a Ana Luiza Greca da Cunha e objeto de declaração no imposto de renda do autor referente ao exercício de 2017”, bem como para determinar o cancelamento da CDA no 50222840501, e também para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. Em seu recurso, o Distrito Federal assinala que comprovou a existência da dívida tributária da parte autora, visto que o crédito foi constituído a partir das informações prestadas pelo autor na sua declaração de imposto de renda, de modo que adequada a sua inscrição no cadastro de devedores da dívida ativa local. Enfim, sustenta a ausência de danos morais. Subsidiariamente, assinala que não pode ser penalizado por erro procedimental praticado pela parte autora quanto ao registro incorreto da doação.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. No caso, a parte autora elucidou que no ano de 2016 recebeu uma quantia em dinheiro na sua conta bancária, decorrente de doação efetuada pelo seu sogro em benefício dele e da sua esposa. Ainda, o autor comprovou que, por ocasião da declaração de imposto de renda efetuada no exercício de 2017, inseriu a informação acerca da doação recebida, além de comunicar naquela ocasião o respectivo pagamento da integralidade daquele ITCD devido, sendo a guia emitida em nome da sua esposa “Ana Luiza”. Por outro lado, o Distrito Federal defende que, conforme convênio da SEFAZ com a Receita Federal, foi comunicado acerca da doação efetuada ao favor do autor (“Eric”), de modo que promoveu a regular constituição do crédito tributário.
IV. Os documentos ID 49806660-49806661 são suficientes para comprovar que naquele ano de 2016 ocorreu o pagamento do ITCD sobre aquela doação. Contudo, a guia foi emitida em nome da esposa do autor, enquanto que a informação acerca da doação foi inserida no imposto de renda da parte autora.
V. A própria conduta do autor, em inserir a informação no seu imposto de renda e emitir a guia em nome da esposa atesta que a pretensão da doação era que fosse efetuada em prol de ambos os cônjuges, que são casados sob regime de comunhão parcial de bens. Ainda, relembra-se que a Receita Federal processa de forma conjunta as declarações dos cônjuges, além de permitir que os cônjuges efetuem uma única declaração, sendo que na declaração de imposto de renda da parte autora existia a informação acerca do pagamento da guia do ITCD, demonstrando que a pretensão do casal era efetuar o adequado recolhimento daquele tributo.
VI. Portanto, é possível apurar a regular quitação do ITCD pelos cônjuges por ocasião da doação recebida e declarada no imposto de renda da parte autora, relativo a valores doados pelo seu sogro em benefício do casal. Em consequência, mantém-se a sentença quanto à inexistência da dívida tributária relativa ao ITCD indicada nos autos e a consequente determinação para o cancelamento da CDA.
VII. Não se desconhece que o protesto, quando indevido, é causa apta a configurar dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro, independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. Contudo, necessário ponderar as peculiaridades da situação em apreço. Isso porque, ainda que os cônjuges pretendessem o recebimento da doação em prol do casal, razão assiste à tese subsidiária do Distrito Federal de que o crédito tributário foi constituído a partir de informações equivocadas prestadas pelo autor e colhidas conforme a declaração de imposto de renda - DIRPF. Isso porque, por ocasião da entrega da DIRPF, o autor informou o pagamento do ITCD no dia 22/08/2016 em favor do Distrito Federal, mas deixou de elucidar que a guia havia sido emitida em nome da sua esposa (ID 49806662, pág. 4). Desse modo, considerando que o Distrito Federal não localizou aquele suposto pagamento, visto que a guia foi emitida por equívoco em nome da esposa do autor e sem que constasse tal informação na DIRPF, mostra-se razoável a conduta do Distrito Federal em emitir a CDA e efetuar o seu respectivo protesto, eis que as informações prestadas pelo autor eram insuficientes para localizar o pagamento daquele tributo. Portanto, é possível concluir que a conduta da parte autora foi determinante para o protesto da CDA, de modo que não é razoável atribuir ao Distrito Federal a responsabilidade pelos danos decorrentes do protesto embasado no equívoco do autor. Assim, deve a sentença ser reformada para afastar a condenação por danos morais.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.